Tribunal: TJDFT
Processo: 0753140-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753140-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA CASTELAR QUEIROZ, CAREN CASTELAR QUEIROZ, CESAR CASTELAR QUEIROZ RÉU ESPÓLIO DE: EDNA MARIA CASTELLAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA CASTELAR QUEIROZ, CAREN CASTELAR QUEIROZ e CESAR CASTELAR QUEIROZ, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário n. 0709882-04.2022.8.07.0001, do ESPÓLIO DE EDNA MARIA CASTELLAR, que, em razão da inércia, removeu Carla Castelar Queiroz de Castro do encargo de inventariante. Eis a r. decisão agravada (ID 178212083 da origem): “Em razão da inércia, removo Carla Castelar Queiroz de Castro do encargo de inventariante. Intimem-se os demais herdeiros, pessoalmente e por publicação, para que digam quanto ao interesse no exercício da inventariança, no prazo de 5 (cinco) dias. Alerte-se que a teor do Provimento 7, de 11 de junho de 2012, desta Corte, artigo 2o, o feito poderá ser arquivado sem resolução do mérito, na hipótese de não haver herdeiros que aceitem a assunção da encargo. Após, façam-se os autos conclusos. I.” Os agravantes sustentam que a “remoção do inventariante é medida excepcional, devendo ser aplicada somente quando se verificar que este age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o encargo que lhe foi confiado”. Defendem que a “Inventariante/Agravante não incorreu em nenhum dos motivos que justifique a aplicação de medida tão extrema e, na origem, já não há nenhuma pendência que impeça a finalização do inventário, tendo em vista que a Inventariante/Agravante comprovou o lançamento do ITCD e juntou nos autos as respectivas guias para pagamento com valor a ser liberado por alvará, conforme determinado na decisão id 165852063” da origem. Alegam que para a apresentação de novo Esboço de Partilha de forma técnica, conforme determinação contida no ID 161431947 da origem, “será necessário aguardar a decisão judicial nos autos do Cumprimento de Sentença no 0045497-92.2005.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF e encontra-se suspenso, haja vista que sendo a falecida credora naquele processo, o Espólio deve aguardar a compensação de seu crédito com eventual débito apurado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005330-53.1993.8.07.0001, extinto por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido”. Destacam que a inventariante, ora agravante, “peticionou nos autos 0045497-92.2005.8.07.0001, requerendo seja dado andamento ao processo, em face da extinção daquele em que seria apurado o valor a pagar”, o que demonstra ter adotado as medidas cabíveis para o regular andamento do feito, “não havendo irregularidades que justifiquem sua remoção”. Ressaltam, assim, não haver “nos autos nenhum indício de atuação desidiosa, uma vez que a Inventariante atendeu a todas as determinações judiciais realizadas até o momento. Também não houve qualquer conduta desleal ou incompatível com o encargo, embora tenha havido demora na comprovação do lançamento do ITCD e apresentação das respectivas guias, cujo aditamento será providenciado caso existam créditos em favor do Espólio a serem apurados nos autos do Cumprimento de Sentença no 0045497-92.2005.8.07.0001. O novo Esboço de Partilha, será providenciado pela Inventariante, tão logo haja decisão definitiva quanto ao crédito nos autos do Cumprimento de Sentença”. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de manter a agravante CARLA CASTELAR QUEIROZ no encargo de inventariante. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para cassar “a decisão agravada e manter a inventariante no cargo”. Preparo identificado no ID 54419403. Juntou documentos complementares sob o ID 54420930. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma prelibação sumária, própria do exame das liminares, observa-se que, em princípio, a inventariante CARLA CASTELAR QUEIROZ, ora agravante, teria deixado de cumprir as determinações contidas nas decisões de IDS 161431947, 164463037 e 176613343 da origem, nas datas de 09/06/2023, 06/07/2023 e 30/10/2023. Como é cediço, é grande a importância e responsabilidade que o inventariante exerce para o resultado útil e eficaz do inventário, podendo, em caso de injustificada inércia, ser removido (art. 622 do CPC). Ocorre que, de uma análise superficial dos autos, denota-se que, após a decisão agravada, teria sobrevindo a manifestação da parte inventariante, apresentado documentação que permite prosseguir com a marcha processual. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias a MM Juíza a quo, mas, em prestígio a celeridade e a economia processual, bem como para resguardar efetivo resultado útil do processo, entendo plausível conceder o efeito suspensivo pleiteada, de modo a manter a agravante como inventariante, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para manter a agravante na condição de inventariante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Inexiste parte agravada a ser intimada para contrarrazões. Depois, retornem os autos conclusos para relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator